Tribunal: TJMT
Processo: 1022597-15.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022597-15.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANO FREITAS LORENTE JUNIOR - CPF: 447.855.488-94 (RECORRENTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), CRISTIANO FREITAS LORENTE - CPF: 257.550.858-46 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022597-15.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Cristiano Freitas Lorente Junior representado por Cristiano Freitas Lorente

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ATRASO DENTRO DA PREVISIBILIDADE. DEMORA NÃO EXCESSIVA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o autor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

2. Trata-se de uma ação de indenização por danos morais decorrente de atraso em voo contratado para uma excursão escolar. A viagem, originalmente planejada para 2021 e adiada para 2022 em razão da pandemia, consistia em um trecho de ida de Sinop/MT para Campinas/SP, com partida programada para as 01h55min e chegada às 05h15min do dia 15/10/2022, e o retorno de Campinas/SP para Sinop/MT, com partida prevista para as 22h50min do dia 19/10/2022 e chegada às 00h00min do dia 20/10/2022. No entanto, o voo de ida sofreu atraso devido a problemas mecânicos na aeronave, resultando no embarque apenas às 04h17min, com chegada a Campinas/SP às 06h33min, isto é, um atraso de 01h18, em relação ao voo originalmente previsto.

3. O atraso de 1h18min está dentro da previsibilidade, não se verificando dano moral “in re ipsa” na hipótese, e, por outro, porque, por não decorrer do próprio fato, incumbia o autor, demonstrar, mediante elementos de prova, o abalo o qual alegou ter suportado, o que todavia, não se verifica dos documentos presentes no feito, demonstrando-se assim, a ausência de dano moral indenizável.

4. O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024